Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da autora e condenou a ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pede a reforma da sentença ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
3. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), porquanto o recorrente atua como prestador de serviço do qual a autora é destinatária final.
4. No presente caso, em se tratando de alegações do consumidor de que não solicitou a contratação do plano de recebimento de valores com o recorrente, caberia ao fornecedor - a parte ré, vez que sustenta a existência do contrato, desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC). Ressalte-se que o recorrente não apresentou nos autos o contrato de prestação de serviços ou qualquer prova de que a autora tenha participado da contratação, limitando-se a asseverar a legitimidade da cobrança, a boa-fé e o estorno dos valores cobrados. Resta, portanto, admitida a irregularidade e ilegitimidade da contratação em nome da autora e, por consequência, indevidos os descontos lançados em sua conta.
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
6. Os reiterados descontos de valores indevidos levaram a autora a buscar solução por diversas vezes junto à parte ré que se negou a cancelar a contratação e a estornar os valores indevidamente cobrados de forma ilícita. A prestação defeituosa do serviço representada pela contratação ilegítima em nome da autora e a recalcitrância da requerida para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva da consumidora, que se viu prejudicada diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames. Essa conduta enseja a reparação por dano moral.
7. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença no valor de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do contrato e dos débitos descritos na inicial e condenou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, decotada a quantia estornada à consumidora, e a indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.